Tribunal: TJSP
Processo: 2035440-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Liberdade provisória – Afastamento da fiança. Acolhimento. Hipossuficiência do acusado. Paciente assistido pela Defensoria Pública. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Desnecessidade da prisão cautelar. Manutenção das demais medidas cautelares alternativas fixadas. Suficiência para a manutenção da ordem pública – RATIFICADA A LIMINAR E

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Liberdade provisória – Afastamento da fiança. Acolhimento. Hipossuficiência do acusado. Paciente assistido pela Defensoria Pública. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Desnecessidade da prisão cautelar. Manutenção das demais medidas cautelares alternativas fixadas. Suficiência para a manutenção da ordem pública – RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39381
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2035440-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcello Rodrigo Baronti de Souza
Corréu: Jean da Silva Rodrigues
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035440-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCELLO
RODRIGO BARONTI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39381
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2035440-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcello Rodrigo Baronti de Souza
Corréu: Jean da Silva Rodrigues
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2035440-28.2020.8.26.0000 -Voto no 39381
2
HABEAS CORPUS FURTO QUALIFICADO TENTADO
Liberdade provisória
Afastamento da fiança. Acolhimento.
Hipossuficiência do acusado. Paciente assistido pela Defensoria
Pública. Crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Desnecessidade da prisão cautelar. Manutenção das demais
medidas cautelares alternativas fixadas. Suficiência para a
manutenção da ordem pública RATIFICADA A LIMINAR E
CONCEDIDA A ORDEM.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
MARCELLO
RODRIGO
BARONTI
DE
SOUZA,
alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como
autoridade coatora que condicionou a liberdade provisória do paciente ao
cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de
fiança no valor de R$ 500,00 reais (fls. 01/04).
O pedido liminar foi deferido (fls. 106/107).
Foram prestadas as informações (fls. 112/113) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem,
ratificando-se a medida liminar deferida (fls. 117/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39381
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2035440-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcello Rodrigo Baronti de Souza
Corréu: Jean da Silva Rodrigues
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2035440-28.2020.8.26.0000 -Voto no 39381
3
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e foi denunciado em razão da suposta prática do crime de furto
qualificado tentado, tendo sua liberdade provisória condicionada ao
pagamento de fiança.
A defesa postula o afastamento da exigência pecuniária como
condição para a liberdade provisória.
A ordem deve ser concedida.
No que tange ao afastamento da fiança entendo que a garantia
pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do acusado,
mormente quando se verifica que o mesmo é hipossuficiente, comprovado
pelo fato de estar sendo assistido pela Defensoria Pública.
Além disso, o paciente responde a processo por crime
cometido sem violência ou grave ameaça (furto qualificado tentado),
demonstrando ausência de risco à ordem pública, de modo que a fiança não
deve subsistir.
Por outro lado, entendo salutar a manutenção das outras
medidas cautelares alternativas à prisão, fixadas pelo MM. Juiz a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39381
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2035440-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcello Rodrigo Baronti de Souza
Corréu: Jean da Silva Rodrigues
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2035440-28.2020.8.26.0000 -Voto no 39381
4
Posto isto, por meu voto, ratifico a medida liminar deferida e
concedo a ordem para o fim de assegurar a liberdade provisória do paciente
mediante a manutenção do cumprimento das demais medidas cautelares
impostas, sob pena de revogação do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora